Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM. FORNECIMENTO DE IMAGEM A PORTAL DE NOTÍCIAS. COBRANÇA VEXATÓRIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra geral de distribuição estática do ônus da prova atribui ao autor a incumbência de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu cabe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
2. No caso, as apelantes pretendem a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral sofrido com o abalo da sua imagem, em razão da cobrança vexatória realizada pelos réus, ao fornecerem a portal de notícias as imagens de atos expropriatórios realizados em seu estabelecimento.
3. Ao analisar os elementos colacionados aos autos, não haveria qualquer ilegalidade no fornecimento de imagens a portal de notícias, porque não apresentam cunho difamatório ou pejorativo, ao passo que os atos expropriatórios foram realizados por determinação judicial em processo público, ou seja, sem sigilo, e acessível a qualquer pessoa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.